Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. IRDR AINDA SEM EFEITO VINCULANTE. RESOLUÇÃO 12/2019 TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Levando-se em consideração a ausência de trânsito em julgado do IRDR 2016.00.2.024562-9, o que afasta o seu efeito vinculante, bem como a superveniência da Resolução no 12/2019 deste TJDFT, concentrando a matéria em juízo fazendário especializado, entendo ser este o competente para o julgamento de demandas como a dos autos, cujo valor da causa supera a alçada dos Juizados Especiais Fazendários.
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.